Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INICIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A determinação do trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Os documentos anexados a presente impetração corroboram as teses defensivas, mas são insuficientes para comprová-las de maneira inequívoca, de maneira que, diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de “habeas corpus”, devem ser melhor debatidas e esclarecidas no curso da instrução criminal.
3. Como bem ponderou a douta autoridade judiciária indicada como coatora, a existência de ação cível de consignação em pagamento discutindo os mesmos valores que deram ensejo à denúncia por apropriação indébita não impede o prosseguimento da ação penal, por serem instâncias independentes, sem prejuízo para a posterior devolução da quantia ao paciente se for absolvido no processo criminal ou se constatado locupletamento ilícito da vítima.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.